Tribunal: TJSP
Processo: 1021037-42.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado ALBERTO LUIZ
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
2
Voto no 40.987
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1021037-42.2019.8.26.0506/50000 RIBEIRÃO PRETO
Embargante: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
Embargado: ALBERTO LUIZ CORREA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é
omisso acórdão que não padece das falhas
apontadas. Pretendida infringência do julgado que
deve ser buscada nas vias próprias. 2. O
prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado. 3. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela
apelante contra o acórdão de f. 232/46, dito omisso na análise das
seguintes alegações: “a) a embargante é entidade executiva e
gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito municipal,
instituída pela Lei Complementar no 998/2000; b) a embargante
presta relevantes serviços públicos, evidenciados por documentos, e
não explora atividade econômica; c) o embargado não comprovou
que a embargante distribui dividendos e persegue lucro, conforme
exige o art. 373, inc. I, do CPC, restringindo-se a articular
alegações insuladas; d) e, mais, os recentes entendimentos do E
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
3
Pede, ademais, para fins de prequestionamento, expressa
manifestação da turma julgadora acerca da aplicabilidade ao caso
dos arts. 139, I, 373, I e II, 369, 370, caput, 385, caput, 442, caput,
e 464, caput, do CPC, 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII
e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o, 320 e
parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro e 5o, XXXV e
LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o e 175 da Constituição Federal.
É o relatório.
1.
Após
ressalva
de
meu
entendimento, que vai ao encontro da tese da embargante, assentou
o acórdão:
Assim penso. Essa tese, todavia, não
repercute nesta Câmara, que considera indelegável o exercício do
poder de polícia. Sendo assim, limito-me a externar meu ponto de vista,
rendendo-me à tese dominante, exemplificada no julgamento proferido na
Apelação Cível no 1007973-38.2014.8.26.05061:
Desponta dos autos que o requerente foi
autuado pelo cometimento de infração de trânsito no Município de
Ribeirão Preto. A multa decorrente da infração foi imposta pela
TRANSERP, entidade executiva de trânsito local (fls. 37/38).
Ocorre que a TRANSERP é sociedade de
economia mista, constituída sob a forma de sociedade anônima, cuja
criação foi autorizada por meio da Lei Municipal no 3.734/1980. Trata-
se de entidade da administração indireta, dotada de personalidade
jurídica de direito privado.
Em que pese a existência de divergência
1 Des. Moacir Peres, j. 26.10.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
4
relevante na jurisprudência sobre o tema (reconhecida, inclusive, a
repercussão geral da matéria no Egrégio Supremo Tribunal Federal no
Agravo no Recuso Extraordinário no 662.186/MG, ainda não julgado),
entende-se que os atos de aplicação de sanção não podem ser
delegados a entidades privadas.
Ainda que a TRANSERP seja entidade da
administração indireta, o regime jurídico de direito privado impede
que atue em nome do Poder Público para atos de supremacia. Trata-se
de uma garantia aos administrados de que o interesse público primário
será buscado com maior afinco. Assim, a competência para o exercício
de atos típicos do poder de polícia, como a aplicação de sanções e
outras limitações a direitos particulares, é exclusiva do regime jurídico
administrativo e não pode ser exercida por sociedade de economia
mista, mesmo que prestadora de serviço público.
Adota-se,
portanto,
o
entendimento
esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
817.534/MG: “ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo,
poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-
se o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse
público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do
poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de
trânsito por sociedade de economia mista). 3. As atividades que
envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente
divididas em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento,
(iii) fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício
da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem
definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
5
da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a
Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há
respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a
Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB
(sanção). 5. Somente os atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à
sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que
tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares
estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de
multas para aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial provido”
(REsp 817534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
10/11/2009).
No caso, restou incontroverso que a
sanção a pena de multa e a imposição de pontos no cadastro do
condutor foi aplicada pela TRANSERP, razão pela qual deve ser
reconhecida a sua nulidade. A conclusão independe de quem tenha
lavrado o auto de infração, ou colhido as provas para tanto, não se
tratando da hipótese do art. 280, § 4o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Convém salientar que a presunção de
legitimidade e legalidade dos atos administrativos foi elidida pelo vício
de competência, que se restringe à matéria de direito. Destarte, não há
que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, vez que
desnecessária a produção de provas.
...
Ressalte-se, por fim, que não se vislumbra
ofensa aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, 125, I, 333, I e II,
336, caput, 343, caput, 400, 420, caput, e 243 do Código de Processo
Civil e 1o, 5o, 8o, 24 e 280, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, conhece-se em parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
6
recurso do autor, negando provimento na parte conhecida, e nega-se
provimento ao apelo da TRANSERP, para que subsista a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, ainda:
AÇÃO ORDINÁRIA
A TRANSERP, pessoa jurídica de
direito privado, criada pela Lei no 3.734/80 do Município de
Ribeirão Preto, que não foi constituída para exercer o poder de
polícia de trânsito, está impossibilitada de praticar atos que são
privativos dos agentes da autoridade de trânsito, a exemplo da
aplicação de penalidades (artigo 256, II, da Lei Federal no
9.503/97) Recurso improvido.2
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Multas
de trânsito. Incompetência dos agentes da Transerp para
aplicação e cobrança de multas. Competência indelegável do
Poder Público, no exercício do poder de polícia Recurso
provido.3
4. Posto isso, nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal, elevo a honorária devida pela ré a R$
800,00.
Deveras, não se verifica a omissão
apontada pela embargante. Foi aferido o que era pertinente e a
turma julgadora deliberou por desate outro que o por ela almejado,
não se vislumbrando ofensa aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais por ela apontados.
2. Ou seja, os embargos não apontam
nenhuma passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, limitando-se a externar seu
inconformismo no tocante ao mérito da decisão tomada pela
Câmara, resultando disso o caráter infringente do recurso.
São, em realidade, “embargos de
2 Apelação n 1038782-11.2014.8.26.0506, Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.
14.3.16.
3 Apelação n 0052842-11.2011.8.26.0506, Des. Magalhães Coelho, j. 25.8.14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
7
irresignação”, que não se prestam ao fim colimado por ser defeso
ao órgão julgador rever o mérito da decisão em sua jurisdição
definitiva, cabendo tão somente o exercício do recurso possível ao
órgão jurisdicional imediatamente superior. Tanto assim é que a
insurgência é clara e diretamente voltada contra o entendimento
esposado no acórdão dito defectivo, o qual afastou expressamente o
pleito formulado pela embargante no presente caso concreto.
A propósito, mesmo após a entrada
em vigor do Novo Código de Processo Civil, já decidiu o STJ que,
nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese
distinta da que foi decidida no acórdão embargado.4
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.5
De resto, há que se ter em conta que
resta consagrado no art. 1.025 do novo Código de Processo Civil
4 EDcl no AgRg no REsp 1548886 / PR, Min. Moura Ribeiro, j. 27.9.16.
5 EDcl no MS n. 21.315/DF, Min. Diva Malerbi, j. 08.06.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021037-42.2019.8.26.0506/50000 -
8
aquilo que, conforme aponta Cassio Scarpinella Bueno6, parcela da
doutrina e da jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”,
segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
3. Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
6 Novo Código de Processo Civil Anotado, 2 Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.